Tribunal: TJES
Processo: 0000321-34.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000321-34.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: ROSILANE RODRIGUES DE AZEVEDO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de nulidade da Sentença:
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada.

II. Preliminar de ausência de dialeticidade:
No caso, estou assentado na Sentença combatida a existência do direito ao piso salarial nacional, havendo, nesse sentido, o Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, ao fundamento de que o Magistrado de Primeiro Grau não considerou as questões atinentes à resposabilidade fiscal e autonomia municipal para definição dos vencimentos de seus servidores, nestes moldes, é possível verificar que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. Preliminar rejeitada.

III. Mérito:
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

IV.
Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.

V.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial
,
invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos do Recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e a preliminar de ausência de dialeticidade para, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, consignando, porém, que a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar: Nulidade da Sentença

Preliminarmente,
o Recorrente argui a nulidade da Sentença por ausência de expressa apreciação e enfrentamento da tese defensiva consignada na Contestação oferecida.

Destarte, Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial.

Nesse sentido, vejamos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

É como voto.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Destarte, restou assentado na Sentença combatida a existência do direito ao piso salarial nacional, havendo, nesse sentido, o Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, ao fundamento de que o Magistrado de Primeiro Grau não considerou as questões atinentes à resposabilidade fiscal e autonomia municipal para definição dos vencimentos de seus servidores.

Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar em comento.

É como Voto.

MÉRITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 38/40), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL
ajuizada por
ROSILANE RODRIGUES DE AZEVEDO
, cujo
decisum
houve por bem acolher os pedidos exordiais para:
“
a)
determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a” supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2.º,caput, da Lei n.º 12.153/2009;
c)
CONDENO

o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa. ”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que não restaram cotejados pelo Magistrado de Primeiro Grau, os argumentos constantes da tese defensiva no sentido de que o pedido exordial encontra óbice nas normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei Complementar n. 101/2001, que fixam os limites de despesas total com pessoal, destacando ainda que o artigo 4º, da Lei n. 11.738/2008, há determinação para que “
a União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso nacional dos professores, mediante a comprovação da insuficiência de recursos
.”

Subsidiariamente, pugna pela aplicação de índices de atualização do valor da condenação de acordo com o estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357.

A propósito, o Juízo de Primeiro Grau ao acolher o pedido exordial fixou as seguintes premissas de seu convencimento,
in litteris:

“
Da análise dos autos, constato que a controvérsia emanada destes autos se cinge à desrespeito pelo requerido ao piso nacional para os profissionais da educação escolar pública, haja visto o comando pela Lei nº 11.738/2008, determinar que o valor a partir do ano de 2009 deverá ser atualizado anualmente, matéria que à luz da prova documental coligida dispensa outras provas e autoriza o julgamento antecipado de mérito nos termos do art.335, inciso I do Código de Processo Civil.

A propósito do dispositivo em questão anota DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

“
Quando a matéria for exclusivamente de direito, não há objeto a ser tratado na instrução probatória, dado que essa fase se destina à prova dos fatos. A inexistência da narração fática em situação que basta ao juiz interpretar as normas jurídicas objeto da ação, faz com que seja absolutamente desnecessária a instrução probatória, visto que não haverá o que provar”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1
a
Edição, Editora JusPodivm, pág.616).

Com efeito, certo é que, de ordinário, a Lei n.º 11.738/2008, que regulamentou o art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixar valor inferior.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global.

Nesses termos é a ementa do mencionado julgamento:

“
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃOBÁSICA.CONCEITO DEPISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARADEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE E, 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º,§§1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.783/2008.CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária os docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (
STF-
Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 24/04/2011)

O art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 11.378/08, determina que o vencimento inicial (salário-base) das carreiras de magistério público da educação básica para aqueles que laborem 40 horas semanais não pode ser inferior ao piso nacional:

“
§ 1.º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

Caso o professor labore por menos horas semanais, poderá ser atribuído vencimento inicial (salário-base) abaixo do piso nacional, desde que respeitada a estrita proporcionalidade, conforme previsão legal do art. 2.º, § 3.º, da Lei n.º 11.738/2008, que assim dispõe:

“
§ 3.º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.”

No caso concreto, verifica-se que a autora é servidora pública ativa com direito a paridade e integralidade de vencimentos, exercendo o cargo de Professor de Educação sobre regime Estatutário junto ao requerido com jornada de 25 horas semanais, razão pela qual deve receber proporcionalmente.

Além disso, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário-base e aquele fixado no piso nacional (Lei n.º11.738/2008), levando em consideração, ainda, os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens,
respeitada a prescrição quinquenal nos termos da súmula nº 85 STJ.

O valor total devido deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, por meio de exame técnico a ser realizado por um dos técnicos de confiança deste Juízo,
em caso de divergência de valores entre as partes.

Ademais, é importante não perder de vista o quanto decidido na já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4.167, ficando consignado que o piso equivale ao vencimento do servidor público (salário-base ou padrão), e não a sua remuneração global.

Ficam prequestionados os dispositivos legais mencionados, cuja aplicação não altera o resultado do julgado.
.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se a aplicação do piso salarial do magistério, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008, tem aplicação automática em relação aos demais entes federativos.

Acerca da matéria vertida, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos já firmou tese vinculante no sentido de que o piso nacional do magistério não deve ser aplicado de forma automática, dependendo de legislação local autorizativa de sua implementação.

A propósito, vejamos,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local.

Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

(
STJ
- REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Nesse sentido:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE ALEGRE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de Alegre n.º 3.049/2009, o reajuste salarial na carreira pretendido pelo sindicato recorrente, e, ainda, considerando que os vencimentos básicos da classe inicial dos servidores substituídos superam o valor do piso salarial nacional, não há como reconhecer o direito de terem seus vencimentos majorados.
4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 002180017978, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais . 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023)

Por conseguinte, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e a preliminar de ausência de dialeticidade para, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)